Tribunal: TJMT
Processo: 0002935-41.2015.8.11.0087
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002935-41.2015.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE ALMEIDA COUTO - CPF: 138.590.131-49 (AGRAVADO), FRANCISCO DE ALMEIDA COUTO - CNPJ: 26.554.246/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 1.010, III DO CPC. REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

Não há como admitir recurso que não combata especificamente à decisão jurisdicional proferida.

Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida nos autos do recurso de apelação, no qual não conheci o recurso, por ausência de dialeticidade nas razões recursais.

O agravante alega, em síntese, a existência de dialeticidade
por apontar a legislação aplicável no Estado (que não foi revogada por decisão judicial).
Além disso, argui que se a soma das Certidões de Dívida Ativa supera os 160 UPF, é óbvio que também supera o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme estipulado na Resolução 547/CNJ (id. 212566681).

Não houve apresentação de contraminuta (id. 214561695).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida nos autos do recurso de apelação, no qual não conheci o recurso, por ausência de dialeticidade nas razões recursais.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a presente Execução Fiscal, visando o recebimento do crédito tributário constante na Certidão de Dívida Ativa nº 20153265, em 02/10/2015.

Na data do dia 28/02/2023, o Juízo
a quo
intimou o exequente, ora agravante, para manifestar acerca do interesse em desistir da presente Execução Fiscal, ao verificar que a Fazenda Pública visava a cobrança de débito tributário inferior a 160 UPF/MT.

O Estado de Mato Grosso pugnou pelo prosseguimento do feito, no entanto, o Juízo Singular proferiu a sentença, no dia 05/03/2024, extinguindo o feito, pela ausência de interesse processual, em razão do baixo valor/ valor irrisório do feito, considerando o disposto no Tema de Repercussão Geral nº 1.184/STF e na Resolução 547/CNJ.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, a impossibilidade de aplicação, no caso, da Lei 10.496/2017, já que o crédito supera as 160 UPF.

Monocraticamente, não conheci do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em conjunto com o artigo 51, I-B, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, devido à falta de fundamentação dialética nas razões recursais.

Em oposição à referida decisão monocrática, a Fazenda Pública interpôs este Agravo Interno, alegando a existência de dialeticidade ao mencionar a legislação estadual vigente (não revogada judicialmente). Adicionalmente, argumenta que, se a soma das Certidões de Dívida Ativa excede 160 UPF, necessariamente ultrapassa também o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme determinado pela Resolução 547 do CNJ.

Pois bem.

Sabe-se que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.” (destaquei).

Comentando o dispositivo, Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido
” (in “Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155)
” (in nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante, ora agravante, não atendeu o referido ônus e, embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pelo recorrente em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege a interposição dos recursos.

Observa-se que o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, em sede de apelação, rebate fundamentos divergentes dos que foram utilizados pelo juízo
a quo
para a extinção do feito. Enquanto o decisum recorrido extinguiu a ação, aplicando o Tema 1.184, o apelante recorre sob o fundamento de que, no presente caso, não se aplica a Lei 10.496/2017, arguindo que o crédito supera as 160 UPF, argumento este que não foi utilizado na sentença prolatada pelo Juízo Singular.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

{...} Com efeito,
à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial nº 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).” (destaquei).

Dessa forma, não há como admitir recurso que não combata especificamente à decisão jurisdicional proferida.

Por fim, não é outro o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA URBANA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES –
PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, III DO CPC - REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - APELO NÃO CONHECIDO
. 1.
A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC. 2. Recurso não conhecido
. (TJMT, N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019 - destaquei).”

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) –
OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE
– REPRODUÇÃO DO APELO SEM IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO RATIFICADA.

Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT
. (TJMT, N.U 1015329-82.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024 - destaquei).”

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
-
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, III, CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO
- REMESSA NECESSÁRIA - POLICIAL MILITAR - INDENIZAÇÃO (ART. 199, LC 555/2014) - INCAPACIDADE DEFINITIVA DECORRENTE DE FERIMENTO OU ACIDENTE DE TRABALHO - FATO GERADOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM - PERÍCIA OFICIAL - TESTIFICADA INVALIDEZ E IMPOSSIBILIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA QUALQUER TRABALHO NA INSTITUIÇÃO - ADI N.U 1000613-59.2019.8.11.0000 - INAPLICABILIDADE - EFEITOS EX NUNC - SENTENÇA RATIFICADA.

Não é de ser conhecido o recurso de apelação em que as razões estão totalmente dissociadas do que restou decidido na sentença.

Acorde com princípio tempus regit actum, aplica-se a lei vigente ao tempo em que testificado o fato gerador da indenização. (TJMT, N.U 1008754-64.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024 - destaquei)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, ao que mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024